Tribunal: TJSP
Processo: 0000948-31.2020.8.26.0263
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao reconhecimento do cumprimento de pena. Impertinência. Pena corporal, em regime aberto, originalmente substituída por duas restritivas de direitos, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Revogação das penas restritivas, ante a indicação de impossibilidade

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao reconhecimento do cumprimento de pena. Impertinência. Pena corporal, em regime aberto, originalmente substituída por duas restritivas de direitos, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Revogação das penas restritivas, ante a indicação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária, com cumprimento, então, da pena corporal em regime aberto, na modalidade de albergue domiciliar, descontado o tempo de cumprimento da prestação de serviços à comunidade. Pena com data de cumprimento em 2.022. Posterior pagamento daquela prestação pecuniária, a qual, entretanto, na atual situação (cumprimento da pena corporal), não implica em desconto da pena, haja vista já revogadas as substitutivas. Decisão determinando, inclusive, por expedição de guia de levantamento, "devolução" do dinheiro à sentenciada.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000948-31.2020.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é agravante JOSILENE
LIBANEO PIRES VISSOTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000948-31.2020.8.26.0265.
Agravante: JOSILENE LIBANEO PIRES VISSOLO (Dr. Eduardo
Pires Orlandini, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Wallace Gonçalves dos Santos.
Comarca: Itaí.
VOTO no 19.718.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO
INDEFERITÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso
interposto
visando
ao
reconhecimento do cumprimento de pena.
Impertinência. Pena corporal, em regime
aberto, originalmente substituída por duas
restritivas de direitos, prestação pecuniária
e prestação de serviços à comunidade.
Revogação das penas restritivas, ante a
indicação
de
impossibilidade
de
pagamento da prestação pecuniária, com
cumprimento, então, da pena corporal em
regime aberto, na modalidade de albergue
domiciliar,
descontado
o
tempo
de
cumprimento da prestação de serviços à
comunidade.
Pena
com
data
de
cumprimento
em
2.022.
Posterior
pagamento daquela prestação pecuniária,
a qual, entretanto, na atual situação
(cumprimento da pena corporal), não implica
em desconto da pena, haja vista já
revogadas
as
substitutivas.
Decisão
determinando, inclusive, por expedição de
guia de levantamento, “devolução” do
dinheiro à sentenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
3
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/05) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JOSILENE
LIBANEO PIRES VISSOTO, contra a r. decisão proferida
no curso da execução de pena (fls. 17 prolatada em 16 de julho
de 2020), que indeferiu o reconhecimento do cumprimento
da pena.
Busca a agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, para que seja
reconhecido o cumprimento total da pena, com a
consequente extinção do processo e a expedição do alvará
de soltura (fls. 01/05)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
4
Contrarrazões às fls. 22/23 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 19).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 32/35).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão surgiu assim motivada: “Vistos.
Trata-se de novo requerimento formulado pela defesa, objetivando a extinção
da pena imposta. Conforme já decido às fls. 185/186 o pedido não comporta
acolhimento. Não havendo alteração da situação fática, mantenho a decisão
anterior por seus próprios fundamentos. No mais, com relação ao depósito
informado nos autos (fls. 191/192), certifique a serventia se o valor foi
depositado em conta judicial, devendo expedir MLE para seu levantamento em
favor da sentenciada. Intime-se a executada, através de seu advogado, para
que apresente nos autos Formulário MLE - Mandado de Levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
5
Eletrônico no prazo de cinco dias. O formulário encontra-se disponibilizado no
Portal
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
(www.tjsp.jus.br/PRINCIPAIS
ACESSOS/Despesas
Processuais/
ORIENTAÇÕES GERAIS/Formulário de MLE - Mandado de Levantamento
Eletrônico). Intimem-se. Itai, 16 de julho de 2020.” (fls. 17).
Conforme verificado dos autos, cuida-se
de penitente condenada às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, com substituição, na origem,
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária em espécie no valor
de 100 (cem) salários-mínimos destinada às áreas da
saúde e educação da Prefeitura Municipal de Itaí, com
término da pena previsto em 01/01/2022.
Com efeito, a agravante não efetuou, no
momento adequado, o pagamento do valor da prestação
pecuniária, alegando impossibilidade, porque estava
desempregada. Em razão disso, o Magistrado “a quo”
revogou a substituição, convertendo as penas restritivas de direitos, fixando condições para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
6
cumprimento da pena privativa de liberdade no
regime aberto (fls.138/140 dos autos principais).
Posteriormente, entretanto, a agravante
aparentemente efetuou o pagamento do valor da
prestação pecuniária (fls. 07/08), cumprindo dessa forma
uma daquelas penas alternativas, já revogadas.
Parece evidente que, revogadas as
penas restritivas de direito, já em pleno cumprimento da
pena corporal em regime aberto, na modalidade de
albergue domiciliar, descontado que foi o tempo de
prestação de serviços à comunidade, não há como
admitir desconto da pena corporal pelo pagamento da
prestação pecuniária que não mais subsistia. E assim é
que, na decisão acima transcrita, o Magistrado “a quo”
determinou
eventual
expedição
de
guia
para
levantamento daquele valor, apresentado fora de prazo e
sem qualquer obrigação ou consequência legal ainda
existente, em favor da sentenciada (a “prestação pecuniária”,
então, seria DEVOLVIDA), com o quê, obviamente, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000948-31.2020.8.26.0263 -Voto no 19718
7
falar, de forma alguma, em efetivo cumprimento da pena.
Importante, no cálculo acostado a fls.
175/177 (autos
no
0002572-23.2017.8.26.0263), não restou
comprovado o cumprimento integral da pena corporal,
em vigência, constando a data previsto para o término o
dia 01/01/2022.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR